Tribunal: TJPA
Processo: 0803428-29.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803428-29.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: WELTON IGOR SILVA DA SILVA, HEDY ELINNE MOREIRA RIBEIRO, ERIKA PATRICIA VASCONCELOS OLIVEIRA, FABIO LUIZ AMARAL FARIAS, PATRICIA LIMA DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Edital nº 002/2014 – TJ/PA
. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR PARA O POLO CASTANHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VAGAS OFERTADAS. PREVISÃO EM EDITAL APENAS PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O POLO CASTANHAL.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL E IMOTIVADA DOS CANDIDATOS EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÕES E DESIGNAÇÕES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO TORNADAS SEM EFEITO PELA AUTORIDADE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no polo Castanhal.

MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus”
.

2.
No caso, a causa de pedir da pretensão deduzida pelos impetrantes está amparada em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia discutida no presente mandado de segurança. O fato dos impetrantes não terem se classificado dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso público pode, em tese, implicar na denegação da ordem pleiteada, não na extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

3.
Conforme o RE nº 837.311/PI, STF, Relator Ministros Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação de sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

4. Na hipótese, os impetrantes foram aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Polo Castanhal, sendo que, não restou demonstrada a preterição ilegal suscitada, tendo em vista que as nomeações de servidores temporários para o exercício da função de oficial de justiça ad hoc foram realizadas em datas anteriores ao Concurso Público n° 002/2014, além disso todas as designações foram tornadas sem efeito em data anterior ao término de validade do referido certame público. Ausência de prova inequívoca da necessidade de nomeação de candidatos para o cargo de Oficial de Justiça durante o prazo de validade do concurso.

5. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.

6.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 19 de novembro de 2020.

Sessão presidida pelo Exm
o
. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém-Pa, 19 de novembro de 2020
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido de liminar
, impetrado por
Welton Igor Silva da Silva, Hedy Elinne Moreira, Erika Patricia Oliveira, Fábio Luiz Farias, Patrícia Lima dos Santos Alves
, em que apontam como autoridade coatora o
Exmo.
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, objetivando garantirem o direito às nomeações no cargo de Oficial de Justiça para o qual foram aprovados em cadastro de reserva.

Em sua
inicial mandamental
(id 1704803)
, os impetrantes relatam que em maio de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou o Edital nº 002/2014, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provimento efetivo, de níveis médio e superior, organizado de forma regionalizada em polos.

Argumentam que se inscreveram no certame público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, obtendo, respectivamente, as seguintes classificações no concurso na 7ª (Welton da Silva), 8ª (Hedy Ribeiro), 9ª (Érika Vasconcelos) 10ª (Fábio Farias) e 11ª (Patrícia dos Santos), concorrendo para o polo Castanhal que abrange outros municípios, havendo previsão em edital apenas de formação de cadastro de reserva.

Destacam que o polo Castanhal abrange várias comarcas, no caso, Curuçá, Igarapé-Açú, Irituia, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará, São João da Ponta e Terra Alta.

Asseveram que no decorrer do prazo de validade do concurso tomaram ciência de que as atividades típicas dos ocupantes dos cargos de oficial de justiça estariam sendo realizadas por servidores “
ad doc
” em desvio de função nas comarcas que integram o polo de Castanhal, em desconformidade com as disposições constitucionais referentes ao tema concurso público.

Sustentam que, em razão do exercício irregular do cargo de oficial de justiça por outros servidores “
ad doc
”, nenhum dos 07 (sete) aprovados foram convocados para o polo de Castanhal, alegando a conclusão do prazo de validade do certame na data de 08 de janeiro de 2019 sem a regular nomeação, configurando ato abusivo da autoridade coatora, diante da preterição dos aprovados.

Defendem que as designações não podem ser utilizadas ao arbítrio do administrador, devendo ser observado os requisitos de temporariedade e de excepcionalidade, afirmando a existência de ilegalidade em razão do caráter contínuo.

Alegam a ocorrência do exercício irregular da função de oficial de justiça nas comarcas de Maracanã, de São Miguel do Guamá, de São Francisco do Pará, Igarapé-Açu e Termo Judiciário de Magalhães Barata, diante da ocupação precária e irregular do cargo de Oficial de Justiça por servidores em desvio de função em detrimento de candidatos previamente aprovados em concurso público.

Afirmam a existência de vagas e a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo às nomeações, bem como a disponibilidade financeira e orçamentária, a violação ao princípio da moralidade e da regra constitucional do concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.

Citam legislação e jurisprudência na defesa de suas teses.

Defendem a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar no sentido de determinar as nomeações dos candidatos Welton Igor Silva da Silva (7º lugar), Hedy Elinne Moreira (8º lugar), Erika Patricia Oliveira (9º lugar), Fábio Luiz Farias (10º lugar) e Patrícia Lima Dos Santos Alves (11º lugar), no cargo de Oficial de Justiça avaliador no polo Castanhal, conforme o Edital n° 002/2014. No mérito, requereram a concessão da segurança em definitivo para o fim de assegurar o direito às nomeações e de posse no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no polo Castanhal no certame público realizado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, indeferindo o pedido liminar requerido, por não vislumbrar presente o requisito da relevância da fundamentação, nos termos do artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009 (id 1732762).

O
Exmo. Desembargador PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
prestou as
informações
solicitadas
, suscitando a preliminar de extinção do processo por inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, o que seria incompatível na via do
mandamus
. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da Administração pública e a ausência de direito líquido e certo à impetrante, requerendo a denegação da segurança (id 1823051).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação,
aderindo às informações prestadas pela autoridade coatora, reiterando a preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, requerendo a extinção do feito e, no mérito, pugna pela denegação da segurança, alegando a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes (id 1817787).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se

pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV do CPC e sucessivamente pela denegação da segurança,

ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo amparável pela via mandamental (id 1902196).

Os impetrantes requereram a
concessão de tutela de urgência de natureza cautelar incidental
objetivando a suspensão do concurso de remoção e do concurso público de servidores, Edital n° 01/2019, relativamente às comarcas de Maracanã, São Francisco do Pará, São Miguel do Guamá, Igarapé-Açu e Magalhães Barata, conforme
petição
(id 3041375). Juntaram documentos (id 3041378).

Indeferi o pedido de tutela de urgência cautelar incidental formulado, diante da ausência dos requisitos legais para sua concessão, conforme
decisão monocrática
(id 3469393).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Mandado de Segurança.

Conforme relatado, o cerne da presente demanda consiste em verificar a existência de direito líquido e certo dos impetrantes às nomeações pretendidas no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, no polo Castanhal, em Concurso Público realizado por este E. Tribunal de Justiça, com base no Edital n° 002/2014.

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada.

- Preliminar de Inadequação da Via Eleita. Preliminar Rejeitada:

No caso vertente, com relação a questão preliminar de inadequação da via eleita do mandado de segurança, sob o argumento da necessidade de dilação probatória, verifico que a argumentação não merece prosperar, tendo em vista que a inicial mandamental foi instruída pelos impetrantes com documentos suficientes ao deslinde da controvérsia, referente ao direito invocado de nomeação de candidatos aprovados em concurso público em cadastro de reserva, em razão de suposto exercício irregular do cargo de Oficial de Justiça decorrente de nomeações precárias “ad doc” realizadas pela autoridade coatora.

No mais, consigno que questão relativa a arguição de preterição arbitrária dos candidatos se confunde com o mérito e será devidamente analisada no momento oportuno.

Assim, rejeito a
preliminar
de
inadequação
da
via

eleita
.

- MÉRITO

No tocante ao mérito, destaca-se que a causa de pedir da pretensão deduzida neste
mandamus
consiste na tese de violação de direito líquido e certo de nomeação dos impetrantes no cargo de oficial de justiça avaliador decorrente do exercício “ad hoc” do referido cargo por servidores temporários nomeados pela autoridade coatora.

Os impetrantes afirmam que foram aprovados na 7ª (Welton Igor Silva da Silva), 8ª (Hedy Elinne Moreira), 9ª (Erika Patricia Oliveira, 10ª (Fábio Luiz Farias) e 11ª (Patrícia Lima dos Santos Alves) para o cargo de Oficial de Justiça avaliador no polo Castanhal, em concurso público (Edital n° 002/2014) promovido por este E. Tribunal de Justiça requerido, argumentando ilegalidade no exercício irregular do cargo decorrente da designação de oficiais de justiça “ad hoc” no âmbito deste Tribunal.

Assim, entendem que tal fato, gera direito subjetivo dos candidatos aprovados à nomeação para o cargo de Oficial de Justiça no polo de Castanhal, com base na preterição dos candidatos aprovados no certame público realizado.

Importa contextualizar que o Concurso Público n° 002/2014 realizado por este E. Tribunal de Justiça foi destinado ao preenchimento de vagas e para a formação de cadastro reserva de cargos de provimento efetivo, de nível médio e superior do quadro de pessoal deste Poder Judiciário.

No caso concreto, os impetrantes concorreram ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador para o polo Castanhal, o qual abrange outros diversos municípios, entretanto, não foram ofertadas vagas,
havendo apenas a previsão de cadastro de reserva
para o citado polo, conforme expressamente previsto no Edital do certame (id 1704808).

Assim, na hipótese dos autos,
resta incontroverso
que
os impetrantes foram aprovados em cadastro de reserva
no referido certame público.

Ressalta-se que os impetrantes objetivam as nomeações para o cargo de oficial de justiça avaliador no polo Castanhal sob o argumento de ilegalidade em razão do exercício irregular do cargo por oficiais de justiça
ad hoc
por servidores temporários.

Sobre a questão, referente ao direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado em concurso público, o Supremo Tribunal Federal já fixou tese, com repercussão geral, no julgamento vinculante do RE nº 837.311/PI (Tema 784), nos seguintes termos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.

(Tese definida no

RE 837.311
,
rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784).
”
(grifei)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que há direito subjetivo a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público se durante o prazo de validade do certame houver contratação de forma precária para o cargo para o qual o candidato foi aprovado e aguarda a nomeação.

Como é cediço,
o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a combater ato administrativo ilegal ou praticado com abuso de poder, necessitando de prova pré-constituída apta a comprovação da certeza e liquidez do direito dos impetrantes, não comportando dilação probatória, nos termos da Lei n° 12.016/2009.

Com efeito, dispõe o artigo 1º da Lei n° 12.016/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (grifei)

Destarte, na ação mandamental é necessária prova pré-constituída do direito alegado.

Como é cediço, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme a tese definida pelo STF no RE n° 598.099.

Ademais, tem-se que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, conforme a orientação do STF.

Do exame dos autos, constata-se que o Concurso Público n° 002/2014 teve o resultado final homologado em 08 de janeiro de 2015, conforme publicação no Diário de Justiça, sendo que, diante da prorrogação efetivada,
o término do prazo de validade do certame ocorreu em 08 de janeiro de 2019
(id 1704808).

Por sua vez, o presente
writ
foi
distribuído em 07 de maio de 2019
(vide petição inicial id 1704803).

No caso vertente, verifico que os impetrantes não comprovaram, de plano, a suposta preterição arbitrária sofrida, de acordo com a tese de existência de servidores temporários exercendo o cargo de oficial de justiça “ad hoc” nas comarcas que integram o polo Castanhal.

Analisando a inicial mandamental e os documentos acostados, observa-se que o acervo probatório produzido pelos impetrantes não se revela capaz de comprovar a existência de direito líquido e certo às nomeações no cargo de oficial de justiça, tendo em vista que foram aprovados em cadastro de reserva e por não restar configurada a preterição arbitrária e imotivada dos candidatos por parte da autoridade coatora.

No caso dos autos, os impetrantes como forma de comprovar a tese de preterição destacaram a existência dos seguintes servidores designados para o desempenho da função de oficial de justiça
ad hoc
no Polo Castanhal, são eles,
Oziel dos Santos Silva
, lotado em Maracanã nomeado em 1985 e dispensado em 1°/08/2017;
Francisco Sales Moraes de Oliveira
, lotado em São Miguel do Guamá, nomeado em 1°/12/1983 e dispensado em maio de 2016;
Francisco Roque Guerreiro de Oliveira
, lotado em São Francisco do Pará, auxiliar de secretaria, nomeado em 2006 e dispensado da função em maio de 2016;
João Leitão Teixeira
, lotado em Igarapé-Açu, nomeado em 15/01/1982 e dispensado em maio de 2016 e
Jamisson Helk Fonseca de Jesus
, lotado no Termo de Magalhães Barata, nomeado em 2013 e dispensado da função em maio de 2016, conforme as portarias de dispensa da função de Oficial de Justiça “ad hoc”.

Feitas essas considerações, em que pese, de fato, constatar-se o longo tempo desempenhado na função do oficial de justiça
ad
hoc por alguns dos servidores citados, quando na verdade a sua utilização deveria ser para situações provisórias e extraordinárias, entretanto, as nomeações temporárias de servidores “
ad hoc
” são anteriores ao prazo de validade do certame público, iniciado em janeiro de 2015 e com término em janeiro de 2019. No tocante ao servidor Jamisson H. F. de Jesus, o mesmo foi nomeado em 2013, sendo designado como oficial
ad hoc
em março de 2015, sendo dispensado da função em maio de 2016.

Destarte, todas as nomeações precárias mencionadas na exordial, sem exceção, foram tornadas sem efeito, desde maio de 2016, pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça requerido, ou seja, ainda dentro do prazo de validade do concurso público realizado, o qual expirou somente em janeiro de 2019, reiterando o fato de que os candidatos possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação, pois foram aprovados em cadastro de reserva.

Nesse contexto, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, pois não restou configurada a alegação de preterição arbitrária dos candidatos, desta forma, na hipótese a tese sustentada pelos impetrantes não se enquadra nas condições elencadas estabelecidas na tese fixada pelo STF no Tema 784, uma vez que não restou comprovada a inequívoca necessidade de nomeação, durante o período de validade do certame, dos candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça avaliador do polo Castanhal.

Nesse particular, reitero que
inexistindo previsão de vagas no edital, o candidato não possui direito subjetivo, mas tão-somente mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à discricionariedade administrativa.

No mais,
ressalta-se que eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

O Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos.

Portanto, conforme o entendimento da Suprema Corte, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C- 167/2012-SEDUC/PA. CANDIDATA APROVADA NO CARGO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL/ MUNICÍPIO BELÉM FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 784/STF (RE 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Nos termos da jurisprudência consolidada do C. STF, candidato aprovado fora do número de vagas do certame detém apenas expectativa de direito quanto à sua convocação. A contratação temporária de servidores por si só não enseja a nomeação de candidata aprovada em número muito superior ao número de vagas ofertadas em concurso. Precedente vinculante STF - RE 837311.

2 - Na estreita via do mandado de segurança não há como auferir a alegação de desvio de função de professores efetivos, matéria que demanda dilação probatória e é objeto de Ação Civil Pública que foi julgada parcialmente procedente.

3 - Segurança denegada, à unanimidade.

(2019.04264704-04, 208.742, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-10-09, Publicado em 2019-10-17)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C- 167. PRELIMINARES PREJUDICADAS. PRIMAZIA DO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. TERMO INICIAL DO LAPSO DECADENCIAL CONTADO DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE.

1- Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato omissivo do Governador do Estado do Pará, que deixou de nomear a impetrante para o Cargo de Professor Classe I Nível A (educação especial) no Concurso Público 01/2012 - SEAD/SEDUC - Polo 3ª URE de Abaetetuba; 2 - O impetrado suscita preliminares. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminares prejudicadas

3 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso;

4- In casu, a homologação do resultado final do

concurso foi publicada em 28/12/2012, marcando o início do prazo de 2 (dois) anos de validade, cujo termo final seria 28/12/2014; tendo ocorrido, porém a prorrogação por mais 2 (dois) anos, a vigência do certame se estendeu até 28/12/2016, de forma que a impetração do mandamus em 28/03/2017 não extrapola o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias assinalado no art. 23, da Lei nº 12.016/90, afastando, assim, a prejudicial de decadência;

5- A teor do RE867311/PI - Tema 784/STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração;

6- A apelante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso e não logrou comprovar o surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (108º lugar), na estrita especificação do cargo para o qual concorreu, o que afasta a preterição alegada, ensejando a aplicação do Tema 784/STF ao caso;

7- Eventuais contratações de servidor temporário

pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo;

8- Segurança denegada.

(2019.03780296-71, 208.180, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-09-04, Publicado em 2019-09-18)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. C-167. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL A, MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE BELÉM, LOCALIDADE DISTRITO DE ICOARACI. 73 VAGAS OFERTADAS EM AMPLA CONCORRÊNCIA E 4 VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CANDIDATA ALCANÇOU A 82ª COLOCAÇÃO. TEMA 784 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(2019.02753654-53, 206.123, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-07-03, Publicado em 2019-07-09)”
(grifei)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
, rejeito a preliminar de ausência de inadequação da via eleita e
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo à nomeação, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Custas na forma da lei.

Sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/12/2020